Tribunal: TJDFT
Processo: 0005995-67.2015.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005995-67.2015.8.07.0011 APELANTE: MARIA INES DE MEDEROS APELADO: ADELIO FERREIRA DA COSTA, ANTONIO JACOB PEREIRA, MARIA INES DE MEDEROS, VERA LUCIA MARTINS PEREIRA, SHIGUEIUKI HIRAMATSU DESPACHO À apelante-ré para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora